Tribunal: STF
Processo: ARE 1464602
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE NORMAS COLETIVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.105/2015. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. Na hipótese, o Tribunal Regional concluiu pela legitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual da categoria, em ação pertinente a direitos individuais homogêneos. O Supremo Tribunal Federal, no RE 883.642/AL, reafirmou a sua jurisprudência "no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". Ainda, é nesse sentido que tem se posicionado esta Corte Superior Trabalhista, reconhecendo a legitimidade da entidade sindical para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria. Na hipótese, os pedidos decorrem da conduta irregular da reclamada quanto ao pagamento de direitos trabalhistas dos substituídos, de modo que se revela legítima a atuação do sindicato na qualidade de substituto processual. Precedentes. Incidência da Súmula 333/TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento não provido. DIFERENÇAS DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. Na hipótese, concluiu o Tribunal de origem, interpretando a norma coletiva, que a gratificação semestral é paga com habitualidade, duas vezes por ano, e possui natureza salarial, devendo compor a base de cálculo da PLR. Constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento pacificado desta Corte, no sentido de que, diante da natureza salarial conferida à gratificação semestral, esta deve integrar a base de cálculo da PLR. Agravo de instrumento não provido. LIQUIDAÇÃO. HABILITAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA SUBSTITUÍDO. DESNECESSIDADE. No julgamento do RE nº 883.642, o E. STF fixou tese com repercussão geral, no sentido de que a legitimidade sindical para proceder à execução de julgado independe de autorização. Eis o teor do Tema nº 823: "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". Neste sentido, esta Corte Superior fixou o entendimento de que os sindicatos possuem legitimidade ampla e irrestrita para defender direitos e interesses coletivos ou individuais da sua categoria, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução de sentença. Precedentes. Agravo de instrumento não provido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SÚMULA N° 219, III, DO TST. Decisão regional em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada no item III da Súmula n° 219, segundo o qual são devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual. Óbice da Súmula nº 333 do TST. Agravo de instrumento não provido. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.105/2015. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DA PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 463 DO TST. Esta Corte Superior fixou entendimento no sentido de que para a concessão dos benefícios da justiça gratuita a entidade sindical, ainda que na condição de substituta processual, é necessária a prova da insuficiência econômica. Nesse contexto, uma vez que o Sindicato não demonstrou a impossibilidade de pagamento das despesas processuais, não há falar em concessão do benefício da justiça gratuita. Precedentes. Ressalva de entendimento da Relatora. Agravo de instrumento não provido. INADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. INDENIZAÇÃO POR FRUTOS PERCEBIDOS PELA POSSE DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE AO DIREITO DO TRABALHO. SÚMULA 445 DO TST. A jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula nº 445 do TST, já se firmou no sentido de que "A indenização por frutos percebidos pela posse de má-fé, prevista no art. 1.216 do Código Civil, por tratar-se de regra afeta a direitos reais, mostra-se incompatível com o Direito do Trabalho, não sendo devida no caso de inadimplemento de verbas trabalhistas". Assim, é indevido o pagamento de indenização pecuniária correspondente aos eventuais lucros recebidos ilicitamente pela instituição bancária com a inadimplência de verbas trabalhistas de seus empregados. Precedentes. Agravo de instrumento não provido. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. Ante a possível violação do art. 891 da CLT, deve ser provido o agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido e provido. III - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO AUTOR NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.105/2015. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. No caso, o Tribunal Regional entendeu que a parcela PLR não se trata de hipótese de prestação continuada, uma vez que o seu pagamento pode sofrer modificações nos instrumentos coletivos posteriores. Ocorre que a causa de pedir das deferidas parcelas vencidas é a mesma das vincendas, qual seja: incorporação da PLR ao contrato de trabalho do reclamante. Assim, nos termos do art. 323 do CPC/15: "na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação". No mesmo sentido, o art. 891 da CLT disciplina que “nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de uma prestação compreenderá as que lhe sucederem”. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte entende que, uma vez reconhecida a vantagem, não há como afastar a percepção das parcelas vincendas, desde que mantidas as mesmas condições jurídicas. Isso porque a causa de pedir das parcelas deferidas (vencidas) é a mesma das parcelas vincendas. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, XXVI; 8, III, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas das normas coletivas de trabalho, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011 e ARE 695.884, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/8/2012, o qual assentou, in verbis:



    “Trata-se de agravo interposto de decisão que não admitiu recurso extraordinário (art. 102, III, a) de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa tem o seguinte teor (fls. 590):



      ‘RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.496/2007. INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL NA BASE DE CÁLCULO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. A Turma, interpretando o teor de norma coletiva da categoria bancária, concluiu pela integração da gratificação semestral no cálculo da parcela participação dos lucros e resultados - PLR. De tal sorte, a Súmula n.º 253 do Tribunal Superior do Trabalho não alcança a hipótese vertente. Tal diretriz jurisprudencial afigura-se inespecífica ao caso concreto. Embargos não conhecidos.’ 



    Nas razões do recurso extraordinário, indica-se ofensa ao disposto nos arts. 5º, II, XXXV e LV, 7º, XXVI, e 93, IX, da Constituição federal. Sustenta-se a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e o desacerto da decisão recorrida que reputou legítima a integração da gratificação semestral na base de cálculo da participação nos lucros. 



    É o relatório. Decido. 



    Correta a decisão agravada. 



    Com efeito inexiste a alegada afronta aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição federal, pois o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, sem violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e tendo enfrentado as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a ora recorrente. 



    Ademais, ao julgar o AI 791.292-QO-RG (rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13.08.2010, tema 339), esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto ao tema de fundo, observo que a aferição de eventual afronta à Constituição, tal como posta, implicaria necessário reexame da legislação ordinária, da norma convencional e dos fatos e provas. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279, 454 e 636 deste Tribunal. 



    Nesse sentido: RE 239.619 (rel. min. Cezar Peluso, DJ de 15.05.2006), AI 617.006-AgR (rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 23.03.2007), AI 657.176-AgR (rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31.08.2007), AI 750.752 (rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 27.05.2009) e AI 656.720 (rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 22.11.2007). 



    Do exposto, conheço do agravo para negar-lhe provimento.” (Grifos meus).



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138 e 232)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;